Tribunal: TJDFT
Processo: 0714271-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714271-06.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: CELSO DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. BRB. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Banco de Brasília – BRB está cadastrado como parceiro de expedição eletrônica para intimações e citações no PJE nos termos da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, comunicações por meio daquele sistema que prevalecem e substituem as intimações via Diário de Justiça - art. 5o da Portaria GC 140/2017 e art. 5o da Lei 11.419/2006. 2. Cabe ao aderente do sistema de parceria de expedição eletrônica organizar-se e manter atualizado o cadastro de advogados para ciência dos comandos judiciais. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 205, §3o, e 272, §§ 2o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, porque a ausência de publicação em nome de patrono específico, devidamente constituído, gera a nulidade da decisão interlocutória, em razão do prejuízo advindo do flagrante cerceamento à sua defesa. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF no 30.848. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 205, §3o, e 272, §§ 2o e 5o, ambos do CPC. Com efeito, a Corte Superior também entende que "A adesão da requerente ao sistema de intimação eletrônica vai ao encontro da previsão contida no § 1o do art. 183 do CPC/2015, segundo a qual a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico". (AgInt na PET no AREsp 877.842/TO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 21/6/2017). Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BRB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015